Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701601-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA CAMPELO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABEL CRISTINA CAMPELO DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários-mínimos, com fundamento na decisão do Conselho Especial do TJDFT, que reconheceu, em controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, devendo essa decisão prevalecer sobre a decisão do STJ no mandado de segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 61883699). Constata-se que o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada para deferir o pedido de expedição de RPV, nos limites da Lei Distrital n. 6.618/2020, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006